Tribunal: CARF
Processo: 15956.720262/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA ENTREGA FUTURA.
O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual. Para sua apuração, as receitas e despesas são computadas mensalmente pelo regime de caixa. Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
GANHO DE CAPITAL.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do bem e seu respectivo custo de aquisição, o qual é objeto de tributação definitiva. No caso de venda de propriedade rural, adquiridas a partir de 1o de Janeiro de 1.997, ocorrida após a entrega da DIAT-ITR, os valores de aquisição e de alienação a serem considerados para o cálculo do Ganho de Capital não são os das respectivas transações e sim o VTN informado nas DITR referentes aos anos de aquisição e de alienação, respectivamente. Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS PROCEDIMENTO FISCAL. INADMISSIBILIDADE.
INÍCIO DO Perante a legislação tributária é inadmissível a retificação da declaração de ajuste para alterar matéria tributável após o início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em declaração inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720262/2014-86
ACÓRDÃO
2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PAULO DE TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.ADIANTAMENTO DE RECURSOS
FINANCEIROS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS PARA ENTREGA FUTURA.
O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual. Para sua apuração, as receitas e
despesas são computadas mensalmente pelo regime de caixa. Os
adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
2
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
GANHO DE CAPITAL.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
alienação do bem e seu respectivo custo de aquisição, o qual é objeto de
tributação definitiva. No caso de venda de propriedade rural, adquiridas a
partir de 1o de Janeiro de 1.997, ocorrida após a entrega da DIAT-ITR, os
valores de aquisição e de alienação a serem considerados para o cálculo do
Ganho de Capital não são os das respectivas transações e sim o VTN
informado nas DITR referentes aos anos de aquisição e de alienação,
respectivamente. Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao
ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e
como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INADMISSIBILIDADE.
INÍCIO DO Perante a legislação tributária é inadmissível a retificação da
declaração de ajuste para alterar matéria tributável após o início do
procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do
sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou
rendimentos.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
3

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais, bem como das relacionadas à RFFP e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração,
relativamente ao ano-calendário 2010, composto por Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal
(fls. 200/215), para constituição de crédito tributário relativo ao imposto sobre a renda de pessoa
física (IRPF).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.194/195), o
referido lançamento decorrera das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Atividade Rural;
Omissão de Rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada;
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais.
Irresignado, o contribuinte apresenta impugnação (fls. 222/233).
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
4
A 1a Turma da DRJ/REC por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2011
ATIVIDADE
RURAL.
REGIME
DE
CAIXA.ADIANTAMENTO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
PARA ENTREGA FUTURA.
O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto na Declaração de Ajuste Anual. Para sua apuração, as receitas e despesas
são computadas mensalmente pelo regime de caixa. Os adiantamentos de
recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de
produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como receita no mês
da efetiva entrega do produto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários e, assim,
provar que se tratam de verbas oferecidas á tributação ou que não devam ser
tributadas. A comprovação de que o depósito pertence a outrem e que apenas
transita pela conta-corrente do autuado, deve ser realizada mediante
documentação hábil e idônea, e demonstrado de forma individualizada,
consoante o caput e o § 3o do artigo 42 da Lei 11.941, de 1996.
GANHO DE CAPITAL.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do
bem e seu respectivo custo de aquisição, o qual é objeto de tributação definitiva.
No caso de venda de propriedade rural, adquiridas a partir de 1o de Janeiro de
1.997, ocorrida após a entrega da DIAT-ITR, os valores de aquisição e de alienação
a serem considerados para o cálculo do Ganho de Capital não são os das
respectivas transações e sim o VTN informado nas DITR referentes aos anos de
aquisição e de alienação, respectivamente. Caso não tenha sido apresentado o
Diat relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se
como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos
documentos de aquisição e de alienação.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS PROCEDIMENTO FISCAL. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
5
INÍCIO DO Perante a legislação tributária é inadmissível a retificação da declaração
de ajuste para alterar matéria tributável após o início do procedimento fiscal e a
consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75%, para infração constatada em declaração
inexata feita pelo contribuinte ou na omissão de receitas ou rendimentos.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
DAS INSTÂNCIAS As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que comprovou a procedência de todos os valores apontados pela Fiscalização, reiterando
sua impugnação, assim sintetizada na decisão de piso:
- O relatório conclusivo do Auditor Fiscal da Receita, todos os seus apontamentos
foram apurados de modo superficial e subjetivos, tendo se baseado durante toda
a investigação pericial, apenas em extratos bancários do contribuinte, fato que é
temerário e impreciso para se afirmar que alguém possa ter sonegado alguma
coisa à Receita ;
- Restando evidente e certo Sr. Delegado, que para sua comodidade o Sr. Auditor
Fiscal, em sua fiscalização processada e lavratura de Auto Infracionário, baseou-se
apenas em deliberações superficiais, pois se prendeu, como já dito, apenas em
verificar extratos da conta bancária do sujeito passivo, desprezando assim, outras
possibilidades em apuração dos fatos e valores em conflitos na Declaração de IR,
do impugnante ;
- O Sujeito Passivo desde o início das apurações fiscais a que esteve sujeito,
sempre colaborou com os trabalhos do Sr. Auditor, entregando a Receita, todos
os documentos que lhe foram solicitados para averiguação, como também,
prestando todas as informações de que dispunha a fim de elucidar o caso. O
Sujeito Passivo refuta totalmente as alegações e dizeres do Auto de Infração que
lhe foram impostas, eis que equivocadas e infundadas, caracterizando Repetição
de Indébito, Excesso de Exação e Confisco, pois entende que as informações
prestadas a Receita relativas aos itens 0001 Atividade Rural e 0002 Depósitos
Bancários, estão em conformidade com a realidade, porém, quanto ao item 0003
Ganho de Capital, entende que parcialmente assiste razão ao fisco, somente
quanto aos valores a serem lançados que será objeto de demonstrativo na
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
6
justificação de mérito, contudo, impugna-se o valor da multa aplicada de 75% por
entender arbitrária e demasiadamente desproporcional tendo natureza de
confisco ;
-Os valores da atividade rural não lançada como rendimento de atividade rural
recebidos no ano calendário de 2010- não foram omitidas, o que de fato ocorreu
se deve ao fato de que as Usinas de Açúcar e álcool, ao promoverem seus
contratos de safra, efetuam alguns pagamentos como adiantamento no ano
anterior ao da entrega da safra, e para faturamento futuro. Assim, as diferenças
encontradas, pelo fisco estão relacionadas ao pagamento de adiantamento de
safra a serem entregues no futuro e ainda não faturadas. Portanto se justificando
os depósitos ocorridos na conta de investimento do contribuinte e não declaradas
como de atividade rural, por entender que deveria fazê-lo somente no ano base
seguinte, quando ocorresse a emissão das referidas Notas Fiscais de compra de
cana; - Neste sentido, entendo o impugnante ter agido corretamente em sua
declaração de imposto de renda ano base 2010, impugnando quaisquer
disposições em contrário, sobretudo, as apurações elencadas pelo Sr. Auditor em
seus demonstrativos e lançamentos de ofício de rendimentos supostamente
omissos da atividade rural, constante da tabela demonstrativa, do auto de
infração lavrado, como também das multas abusivas aplicadas em percentual de
75%, sendo que o judiciário já se pronunciou a respeito dessas multas declarando-
as injustas e com natureza de confisco;
-No que diz respeito aos depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte o Auditor deixara de apreciar as demais provas apresentadas pelo
autuado e que estão relacionadas com a referida conta bancária investigada, e
operada em conjunto na mesma agência bancaria da responsável pela
administração da referida conta, como é o caso das CORRETORAS DE AÇÕES que
operava as transações realizadas na compra e venda de ações no mercado
financeiro em nome do correntista ora impugnante;
-Importante dizer, que as movimentações financeiras de investimento dos
negócios da família, do contribuinte autuado, sempre fora realizada e
concentrada preferencialmente na conta periciada, dada a facilidade de operação
no mercado de capitais, pela agência bancaria administradora da conta, informa
ainda que em algumas ocasiões pegou dinheiro emprestado do caixa das
empresas familiares (VALDIRENE APARECIDA MATTOS-ME E JOÃO PAULO DE
TOLEDO), com finalidade de compra de ações, valores esses que sempre eram
devolvidos a sua origem, por si tratar de negócio de família, e como é de costume
em nosso país, as pessoas realizam essas operações em família na conta de
apenas uma pessoa, para facilitar o controle das aplicações, esclarece ainda, que
nunca foi sua intenção, omitir e ou enganar o Fisco, tanto que entregou
espontaneamente os extratos bancário solicitados pelo Auditor, e acompanhado
dos extratos das movimentações pela Corretora de Valores do Mercado de
Capitais de ações ;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
7
-Desse modo explica, que os montantes de valores movimentados mensalmente
em sua conta bancária de investimento, deve ser estudada com cautela e não
grosso modo como ocorreu pela Auditoria Realizada, que desprezou as
informações e esclarecimentos realizados pelo contribuinte, onde deixou claro
que os depósitos mais expressivos ocorrido em sua conta, diz respeito ao retorno
dos valores aplicados em ações no mercado, pois ao se processar as vendas de
ações no mercado automaticamente eram creditados pela empresa que operava
em seu nome no mercado de capitais, os valores provenientes dessas transações,
importante dizer, que muitas vezes esse capital de investimento se referia à vários
meses de capitação de recurso em sua conta e ao retornar para conta, voltava
com esses valores totalizados em não discriminado;
-Contudo o Sr. Auditor ao processar a sua tese e conclusão fiscal, considerou que
os depósitos efetuados pelas corretoras de ações se tratavam de outros recursos
e ou rendimentos provenientes de origem não comprovadas e omitidas pelo
contribuinte a fim de sonegar ao Fisco. Fato que refuta por não ser a verdade, e se
comprovará pelos documentos que seguem em anexos, como extratos de compra
e venda de ações, emitidos pelas corretoras:
Ágora do Banco Bradesco S/A e TOV- Corretora de Câmbios Títulos e Valores
Mobiliarios LTDA, que demonstra e identifica os valores retirados da conta do
impugnante para compra de ações e o retorno desses numerários em forma de
créditos quando da venda das ações adquiridas no mercado de capitais; -Quanto
aos valores e depósitos creditados em sua conta bancária, compreendidos entre
julho e outubro de 2010, estão o valor total de R$ 2.100.000,00, proveniente da
venda de três propriedades rurais, vendidas para recebimento a prazo, sendo: R$
800.000,00, pago em 21/07/2010, R$ 440.000,00, pago em 21/08/2010, R$
430.000,00, pago em 21/09/2010, e R$ 430.000,00 pago em 21/10/2010,
conforme contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural, a fim de
se justificar e comprovar a movimentação de numerários de maior expressão
creditadas e ocorridas em sua conta bancária, e que estão sujeitos a tributação
exclusiva, mediante apuração de ganho de capital;
- O contribuinte por não entender dos dispositivos legais pertinentes ao valor a
ser atribuído a terra nua (VTN), deixou de considerar essa norma pautando-se tão
somente no valor nominal constante na lavratura das escrituras públicas, fato
esse que motivou o erro cometido na apuração de ganho de capital processada
pelo autuado ora impugnante;
-Tanto sua declaração de apuração de Ganho de Capital realizada relativa ao ano
base de 2010, quanto àquela apurada e apresentada pelo Auditor em seu A.I,
estão divergentes e equivocadas, pois analisando os termos e dizeres do Contrato
de Compromisso de Venda e Compra de imóvel Rural, é possível verificar que as
vendas dos imóveis rurais, foram efetuadas por valores superiores aos
considerados pelo Sujeito Passivo, quanto os apresentados pelo fisco,

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
8
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2,
segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também dele não conheço das alegações referentes à Representação Fiscal para
Fins Penais, por força da Súmula Carf no 28:
Súmula CARF no 28 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para
Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação para, com base no
princípio da verdade real, excluir da base de cálculo da imputação de omissão de rendimentos
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada os depósitos para os quais houve
a comprovação de eram relacionados a operação de venda das três propriedades rurais.
O litígio versa sobre as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos de Atividade Rural;
Omissão de Rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada;
Omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais.
Inicialmente, ressalte-se que não há que se falar em necessidade de sinais
exteriores de riqueza ou prova do consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem
não comprovada pelo contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho
Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
9
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da Omissão de Rendimentos da Atividade Rural.
6. Cabe neste momento transcrever a legislação atinente à questão em lide, RIR
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Receita Bruta Art.61.A receita bruta da atividade rural é constituída pelo
montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58,
exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
§1oIntegram também a receita bruta da atividade rural:
I-os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO; II - o montante
ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção da cultura
fumageira; III-o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na
exploração da atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos
pelas modalidades de arrendamento mercantil e consórcio; IV-o valor dos
produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou pela dação em
pagamento; V-o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na
atividade rural, os produtos e os animais dela decorrentes, a título da
integralização do capital.
§2oOs adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§3oNas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por
ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade rural no mês
do seu recebimento.
§4oNas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§5oA receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
7. Da leitura do artigo acima se conclui que os adiantamentos de recursos
financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos
agrícolas para entrega futura, serão computados como receita no mês da efetiva
entrega do produto.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
10
8. Na sua impugnação o defendente diz que: -O que correu se deve ao fato de que
as Usinas de Açúcar e álcool, ao promoverem seus contratos de safra, efetuam
alguns pagamentos como adiantamento no ano anterior ao da entrega da safra, e
para faturamento futuro. -Assim as diferenças encontradas, pelo fisco estão
relacionadas ao pagamento de adiantamento de safra a serem entregues no
futuro e ainda não faturadas. - Portanto se justificando os depósitos ocorridos na
conta de investimento do contribuinte e não declaradas como de atividade rural,
por entender que deveria fazê-lo somente no ano base seguinte, quando
ocorresse a emissão das referidas Notas Fiscais de compra de cana.
9. O contribuinte não comprova através de documentação hábil e idônea que os
valores que foram considerados omitidos foram pagamentos de adiantamento de
safra a serem entregues no futuro e ainda não faturadas. O impugnante não
comprovou documentalmente o que alegou, em virtude disto a infração deve ser
mantida na integra.
Da omissão de rendimentos: depósitos de origem não comprovada.
10. Sobre o tema relacionado a depósitos de origem não comprovada, observa-se
o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 dezembro de 1996:
Lei no 9.430, de 1996 “Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
11
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002) (...)”
10.1.
Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Tal presunção em favor do Fisco inverte o ônus da prova no tocante à infração,
transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se presunção relativa, admitindo
prova em contrário mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de
rendimentos com base na referida presunção, resta ao interessado, na pretensão
de
descaracterizá-la,
demonstrar
individualizadamente
que
os
valores
depositados não se sujeitam ou já passaram pelo crivo da tributação. Tal
demonstração tem que ser feita de forma individualizada, ou seja, para cada valor
depositado. Em resumo, para comprovar a origem dos recursos depositados em
suas contas bancárias, cabe ao contribuinte não apenas identificar quem os
realizou, mas também explicar as respectivas causas e mostrar que os recursos ou
não se enquadram no conceito de renda (empréstimo recebido, por exemplo), ou,
caso se enquadrem, foram devidamente informados na declaração como isentos,
tributados exclusivamente na fonte ou oferecidos à tributação no ajuste anual.
10.3. O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não
ser comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em
conta bancária de terceiros. Como corolário dessa premissa tem-se que, até prova
em contrário, valores depositados na conta bancária de determinado titular a ele
pertencem.
10.4. Frise-se mais uma vez que, consoante o § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos deverão ser
analisados individualizadamente. Ou seja: cada depósito de origem não
comprovada será considerado como receita omitida, de tal sorte que a omissão
de rendimentos, em determinado período, deve corresponder à soma de todos os
depósitos de origem não comprovada.
11. O fato de as operações financeiras serem realizadas entre pessoas e empresas
da mesma família não exonera os participantes de seguirem o que determina a
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
12
legislação. As pessoas e as empresas tem personalidades jurídicas distintas e
todas são obrigadas a comprovar através de documentação hábil e idônea as
operações que realizam. A legislação não autoriza a confusão patrimonial entre a
pessoa jurídica e seus sócios. Não existe costume vigente no nosso país, com força
de lei, que autorize a confusão patrimonial entre pessoas da mesma família.
12. O defendente diz que as movimentações financeiras de investimento dos
negócios da família sempre foram realizadas e concentradas preferencialmente
na conta periciada e que em algumas ocasiões pegou dinheiro emprestado do
caixa das empresas familiares com a finalidade de compra de ações, valores esses
que sempre eram devolvidos a sua origem.
13. Neste momento faremos uma breve consideração a título de mútuo. O valor
correspondente ao mútuo celebrado com pessoa física deve ser comprovado
mediante a indicação da dívida na declaração de rendimentos, a capacidade
financeira do mutuante e a obrigatória comprovação da efetiva entrega do
numerário à pessoa física mutuária. Assim não fosse, abrir-se-ia um enorme leque
de possibilidades de fraudes mediante informações de “operações fantasmas”,
permitindo, por exemplo, que quem dispusesse de meios, ficticiamente
“emprestasse” a outro um determinado valor, “esquentando”, dessa forma,
recursos do “mutuário” não apresentados à tributação. Além do mais o contrato
particular, sem o devido registro público, não pode ser oposto a terceiros e, muito
menos, ao Fisco, sem o subsídio de elementos concretos que comprovem a
movimentação financeira resultante da transação.
13.1. O mútuo é um contrato típico, regido pelo artigo 586 do Código Civil. O
contrato de mútuo é classificado pela doutrina como contrato real. Nele, o
aspecto essencial é a entrega da coisa, pelo mutuante ao mutuário. Ao tecer
considerações sobre o art. 586 do Código Civil (conceito de mútuo) na obra
“Código Civil Comentado”, Editora Saraiva, 2002, 8a edição, pág. 619, o
Desembargador Jones Figueiredo Alves assim leciona:
“O mútuo é empréstimo de consumo, mediante o qual é transferida a outrem
coisa móvel fungível, obrigando-se este a restituir a coisa da mesma espécie,
qualidade e quantidade. (...) O contrato de mútuo é real, condizendo, para sua
perfeição, a tradição da coisa; unilateral, por constituir obrigações apenas para o
mutuário (...). O mútuo tem por objeto quantia certa e líquida.” 13.2.
13.3. Na mesma linha de raciocínio está a citação de Maria Helena Diniz:
Por ser a coisa emprestada fungível e, em regra, consumível, no mútuo haverá
transferência de domínio do bem emprestado (RT, 495:222), mediante simples
tradição. Por isso o mutuário poderá usá-lo como quiser, e, se o bem vier a se
perder ou a se deteriorar, arcará com todas as conseqüências, sofrendo a perda
ou o prejuízo. O mutuário, portanto, suportará os riscos de tradição. (grifo da
defendente)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
13
A propósito do tema, ilustro a exposição com as seguintes decisões do Primeiro
Conselho de Contribuintes:
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO – Inaceitável a prova do mútuo, feita somente
com o instrumento particular de contrato, sem qualquer outro subsídio, ainda
mais por se tratar de quantia bastante elevada para a época (Ac. 1o CC 104-
9.156/92 – DO, 25/01/93).
EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO – A justificação para o empréstimo deve basear-
se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em datas e
valores, não bastando a apresentação de nota promissória (Ac. 1o CC 104-
9.200/92 – DO, 25/01/93).
“EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao contribuinte a comprovação do
efetivo ingresso dos recursos obtidos por empréstimo. Inaceitável a prova de
empréstimo, feita somente com declaração firmada pelo mutuante, sem qualquer
outro meios, como comprovação da efetiva transferência de numerário,
capacidade financeira do credor, ou ainda, regularmente declarado pelos
contribuintes, devedor e credor, nas declarações de rendimentos apresentadas no
prazo legal.” 14.
Na impugnação o contribuinte faz uma alegação genérica não especificando quais
depósitos realizados na sua conta seriam relativos aos empréstimos que pegou do
caixa das empresas da família. Além do mais na DIRPF, exercício 2011, do
contribuinte não consta nenhuma dívida e ônus reais relativos a empréstimos
realizados, trecho pertinente abaixo colacionado. Também o contribuinte não
comprova, nem na impugnação e nem no decorrer do procedimento fiscal,
através de documentação hábil e idônea o efetivo ingresso dos recursos obtidos
por empréstimos com a efetiva devolução dos valores ao mutuante. Não ficou
comprovado que os empréstimos constam nos registros contábeis das empresas
da família.
Neste momento o ônus da prova é do impugnante, cabendo a ele provar o que
alega através de documentação hábil e idônea e isto não ocorreu.
No que diz respeito aos valores recebidos da corretora Ágora do Banco Bradesco e
da corretora TOV o contribuinte não os identifica individualizadamente e não faz
nenhuma comprovação através de documentação hábil e idônea de que eles
foram tributados em decorrência das aplicações nas corretoras, conforme
determina a legislação. Na DIRPF, exercício 2011, não consta o demonstrativo de
Renda Variável. O contribuinte não comprovou de acordo com o item 10.2,
através de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
16. Os créditos, que no decorrer do procedimento fiscal, o contribuinte alegou
que estariam relacionados com sua empresa e de sua esposa, como aqueles
oriundos de resgate de aplicações e recebimento de empréstimo familiar, não há
qualquer documentação que demonstre a natureza jurídica dos citados créditos,
que viesse a comprovar que os mesmos seriam rendimentos isentos, não
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
14
tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Não houve comprovação da
origem.
17. O contribuinte alega que nos depósitos creditados em sua conta bancária,
compreendidos entre julho e outubro de 2010, está incluído o valor total de R$
2.100.000,00, proveniente da venda de três propriedades rurais, vendidas para
recebimento a prazo, sendo:
R$ 800.000,00, pago em 21/07/2010, R$ 440.000,00, pago em 21/08/2010, R$
430.000,00, pago em 21/09/2010, e R$ 430.000,00 pago em 21/10/2010,
conforme contrato de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural.
18. O defendente apresenta Instrumento particular de compromisso de venda e
compra de imóvel rural, irrevogável e irretratável (fls. 242/246), tendo como
vendedores ele e sua esposa e como comprador Gilberto de Oliveira. O valor total
de R$ 2.100.000,00, proveniente da venda de três propriedades rurais, vendidas
para recebimento a prazo, sendo:
R$ 800.000,00, pago em 21/07/2010, R$ 440.000,00, pago em 21/08/2010, R$
430.000,00, pago em 21/09/2010, e R$ 430.000,00 pago em 21/10/2010.
19. Na sua DIRPF, exercício 2011, o sujeito passivo apresenta Demonstrativo de
Apuração dos Ganhos de Capital da venda das três propriedades rurais (38,2 HA,
22,9 HA e 21,5 HA) a Gilberto Oliveira. Os valores correspondentes a alienação das
três propriedades deveriam ser excluídos da relação dos créditos sem
comprovação da origem. O contribuinte não identifica individualizadamente quais
depósitos na conta do Bradesco 403-0, agência 2161, se referem a esta operação
de venda das três propriedades e este ônus neste momento é do impugnante.
(...)
Do Ganho de Capital na Alienação de Bens e Direitos.
22.Sobre a tributação definitiva incidente sobre o ganho de capital na alienação
de bens ou direitos, o Regulamento do Imposto de Renda, cujo conteúdo e
alcance restringe-se aos das leis vigentes à época da ocorrência do fato gerador
da presente obrigação tributária, orienta expressamente no seguinte sentido:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
[...]§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
15
[...]Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117;
[...]§ 2o Na alienação de imóvel rural com benfeitorias, será considerado apenas o
valor correspondente à terra nua, observado o disposto no art. 136.
[...]Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de
1997, para fins de apuração de ganho de capital, considera-se custo de aquisição
e valor da venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua - VTN, constante do
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, observado o disposto no art.
14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
[...]Art. 138. O ganho de capital será determinado pela diferença positiva, entre o
valor de alienação e o custo de aquisição, apurado nos termos dos arts. 123 a 137
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §2o, Lei no 8.383, de 1991, art. 2o, § 7o, e Lei no
9.249, de 1995, art. 17).
22.1. A Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001 que dispõe
sobre a apuração e tributação dos ganhos de capital na alienação de bens e
direitos de pessoas físicas, por sua vez, esclarece:
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o
da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e
temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
[...]§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de
alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de
alienação.
[...]Art. 19. Considera-se valor de alienação:
[...]VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
16
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural; b) a todo o imóvel alienado,
quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas como custo ou despesa da
atividade rural.
[...]§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural; II - como valor da alienação,
nos demais casos.
22.2. O art. 19 da Lei No 9.393, de 19 de dezembro de 1.996 estabelece:
Valores para Apuração de Ganho de Capital DRJ/REC Fls. 22 Art. 19. A partir do dia
1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital, nos termos da
legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor da venda
do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art.
14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado
custo de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no
art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
22.3 Pelo art. 19 da Lei 9.393/96 em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir
de 1o de Janeiro de 1.997, para o cálculo do ganho de capital, deve o contribuinte
confrontar o valor da terra nua -VTN do ano de aquisição, com o VTN do ano de
alienação, como se fossem respectivamente o custo de aquisição e o valor da
alienação do imóvel. Por essa disposição legal, a base de cálculo do imposto não
será a diferença positiva entre o valor de aquisição e da alienação e sim a variação
positiva do valor atribuído à terra nua no ITR(DITR) no ano de aquisição e de
alienação.
22.4. O valor da Terra Nua não inclui os valores de construções, instalações e
benfeitorias,
culturas
permanentes,
temporárias,
pastagens
cultivadas,
melhoradas, florestas plantadas e demais benfeitorias e melhoramentos( § 1o do
Art 9 o da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001).
22.5. Os investimentos na terra(benfeitorias, ou melhoramentos, que são as
construções e plantações) são consideradas despesas da atividade rural, e quando
da alienação do imóvel, a parte do preço correspondente a esses investimentos,
são tributadas como receita de atividade rural, nos mesmos moldes da produção
agrícola, o qual a base de cálculo de tributação, não pode ser superior a 20% da
receita total ou bruta da atividade rural ( art. 5o da lei 8.023/1990).
22.6. Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição
ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
17
o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação(§ 2o do
Art 10 da Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001).
23. No caso em tela os três imóveis foram adquiridos pelo contribuinte em datas
posteriores a 1o de Janeiro de 1.997. A data da venda dos três imóveis rurais
ocorreu em 21/07/2010 que é uma data anterior a apresentação do Diat,
relativamente ao ano de alienação, pois a DITR, que contém essa informação, é
apresentada no mês de setembro. A regra a ser aplicada é considerar como custo
e como valor alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação. No auto de infração foi utilizada a VTN do ano de
aquisição e de ano de alienação.
24. O contribuinte diz que tanto sua declaração de apuração de Ganho de Capital
realizada e entregue na DIRPF, relativa ao ano base de 2010, quanto àquela
apurada e apresentada pelo Auditor em seu Auto de Infração estão divergentes e
equivocadas, pois analisando os termos e dizeres do Contrato de Compromisso de
Venda e Compra de imóvel Rural, é possível verificar que as vendas dos imóveis
rurais, foram efetuadas por valores superiores aos considerados pelo Sujeito
Passivo, quanto aos apresentados pelo fisco.
25. No cálculo apresentado pelo sujeito passivo, na sua impugnação, ele
considerou as vendas dos imóveis juntos, por preço fechado, o valor total da
alienação constante do Instrumento de Venda e Compra de imóvel rural fora
rateado o preço de cada um levando-se em conta o total do hectare que possuía
cada um, proporcionalmente. O custo de aquisição foi o mesmo utilizado pela
autoridade fiscal, não havendo controvérsia nesse ponto.
26. Na sua impugnação o defendente chega à conclusão de valores de ganho de
capital e de imposto devido menos favoráveis do que foi calculado pela
Autoridade Fiscal. Será mantido o que foi apurado pelo Auditor Fiscal no Auto de
Infração, pois é mais benéfico para o contribuinte e neste momento não é
possível majorar a infração.
Da Perda da Espontaneidade do Sujeito Passivo.
27. Quanto ao pedido do contribuinte para retificar sua declaração anual após a
impugnação não é permitido pela legislação.
28. Para deslinde da questão, cumpre transcrever o art. 138 do Código Tributário
Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” (grifos acrescidos)
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
18
29. Na dicção do dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento
fiscal, o sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para
cumprir obrigações tributárias principais inadimplidas sem sofrer aplicação de
multa de ofício. Porém, iniciado o procedimento fiscal, ocorre a exclusão da
espontaneidade.
30. Ao normatizar a citada regra do CTN, o Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, em seu art. 7o, dispôs da seguinte forma:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho
aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)”
31. No caso em tela, o sujeito passivo deseja retificar sua declaração após tomar
ciência do Auto de Infração.
32. Nesse aspecto, vale observar que o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 958,
de 15 de julho de 2009, informa ser inadmissível a apresentação de declaração
retificadora durante o procedimento fiscal ou após ciência do lançamento:
“Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do inciso I e § 1o do
art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; II - alterar matéria tributável
objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito passivo, com vistas a
reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN); III - for apresentada após o prazo de
entrega, cujo objeto seja a troca de modelo, conforme disposto no art. 18 da
Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001.” (grifos acrescidos)
33. O interessado não se encontra espontâneo e, por conseguinte, não há como
acatar seu pleito de retificação da Declaração de Ajuste Anual objetivando alterar
lançamento regularmente notificado.
Da Multa de Ofício
34. Quanto ao pedido do contribuinte para revogar ou reduzir a multa de ofício a
patamares equitativos e não superiores a 20%. Cumpre trazer a tona o art. 44 da
Lei no 9.430/96, que disciplina a multa no caso de lançamento de ofício e o art.
841 do Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
19
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente; III- fizer declaração inexata,
considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive em relação a
incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar
ou restituição indevida; (...)
VI-omitir receitas ou rendimentos. (grifos acrescidos)
34.1. Como se observa, a multa de ofício de 75% é devida nos casos de declaração
inexata ou na hipótese de omissão de rendimentos, mesmo que o contribuinte
não tenha intenção de fraudar o fisco. Não se pode afastar a aplicação da multa
de ofício, por falta de previsão legal, além de ser o lançamento uma atividade
vinculada, não dependendo da liberalidade da autoridade fiscal, consoante o
parágrafo único do artigo 142 da Lei 5.172, de 1966 (CTN).
34.2. O defendente diz que o judiciário já se pronunciou acerca da multa de 75%
declarando-as injustas e com natureza de confisco, mas não cita quais são essas
decisões judiciais. Quanto aos pronunciamentos judiciais mencionados pelo
defendente, relembre-se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem
atingir terceiros não envolvidos no caso concreto. Como o interessado não é parte
nessas decisões judiciais alegadas elas não lhe são aplicáveies.
(...)
40. No decorrer do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado mais de uma
vez a prestar informações a Autoridade Fiscal. A Auto de infração foi lavrado com
base na informações prestadas pelo contribuinte e com base em elementos de
que dispunha a repartição, conforme o Art. 835 do Decreto no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
41. Registre-se que o lançamento foi efetuado por autoridade competente e
observou os requisitos contidos no Código Tributário Nacional (CTN), instituído
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no Decreto no 70.235, de 6 de
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.111 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720262/2014-86
20
março de 1972, especificando sujeito passivo, enquadramento legal, fato gerador
da obrigação, matéria tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada
e prazo para recolhimento ou impugnação, com indicação de cargo e número de
matrícula do autuante.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, bem
como das relacionadas à RFFP e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 384
DF CARF MF
Original